Tribunal: TJSP
Processo: 2153952-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora - Deferimento da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos empréstimos consignados em dois benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa mensal de R$1.000,00, limitado a R$10.000,00, até

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora - Deferimento da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos empréstimos consignados em dois benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa mensal de R$1.000,00, limitado a R$10.000,00, até ulterior decisão – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.